Tribunal: TJES
Processo: 5003746-41.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003746-41.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 99 TECNOLOGIA LTDA
RECORRIDO: CRISTIANO ROSSI CASSARO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003746-41.2023.8.08.0014.
Recorrente: 99 TECNOLOGIA LTDA.
Recorrido: CRISTIANO ROSSI CASSARO.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA EM APERTADA SÍNTESE, TER REALIZADO UMA CORRIDA SOLICITADA ATRAVÉS DO APLICATIVO, E QUE ESQUECEU SEU APARELHO CELULAR NO CARRO E NÃO FOI DEVOLVIDO. DIANTE DISSO, AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA REQUERENDO A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A RÉ ARGUIU PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, ALEGANDO QUE A PARTE AUTORA NÃO RESPEITOU O QUANTO DISPOSTO NOS REFERIDOS ARTIGOS, HAJA VISTA QUE NÃO JUNTA OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PROVAR O QUANTO ALEGADO, O QUE DIFICULTA O CONTRADITÓRIO. ARGUIU TAMBÉM PRELIMINAR DE DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA, ALEGANDO QUE A NATUREZA DA RELAÇÃO ENTRE A 99 E OS USUÁRIOS DE SUA PLATAFORMA É PURA E SIMPLESMENTE DE LICENCIAMENTO DE USO DE TECNOLOGIA, A PARTIR DO QUAL É DISPONIBILIZADA UMA APLICAÇÃO QUE POSSIBILITA A CONEXÃO DAQUELES QUE BUSCAM CONTRATAR UM SERVIÇO DE TRANSPORTE E OS QUE PROCURAM REALIZÁ-LO. NO MÉRITO APRESENTOU AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E NEXO DE CAUSALIDADE, PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, para CONDENAR a ré 99 TECNOLOGIA LTDA a pagar ao autor CRISTIANO ROSSI CASSARO a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Nestes termos, julgo extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO INOMINADO PARA REFORMAR IN TOTUM A R. SENTENÇA PROFERIDA. CASO SEJA MANTIDA A R. SENTENÇA, SENDO CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO A FIM DE QUE O VALOR RELATIVO AOS DANOS MORAIS SEJA REDUZIDO À VALOR CONDIZENTE AOS DANOS MORAIS PLEITEADOS, TENDO EM VISTAS OS DOCUMENTOS, JURISPRUDÊNCIA E O LIMITE RAZOÁVEL E COMPATÍVEL COM A CAUSA COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RECORRENTE, COMO FORMA DE INTEIRA JUSTIÇA. REQUER AINDA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 55 DA LEI 9099/95.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
INICIALMENTE DESTACO QUE TODOS AQUELES QUE PARTICIPAM DA CADEIA DE CONSUMO, AUFERINDO VANTAGEM ECONÔMICA OU DE QUALQUER OUTRA NATUREZA, POR INTERMEDIAR TRANSAÇÕES ENTRE O CONSUMIDOR E TERCEIROS DEVEM RESPONDER SOLIDARIAMENTE AOS PREJUÍZOS CAUSADOS, CONFORME
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.

7º E § 1º DO ART.

25, DO CDC
.
PORTANTO, TENHO POR REJEITAR A PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
(7). DO MÉRITO.
A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES É DE NATUREZA CONSUMERISTA, DEVENDO A CONTROVÉRSIA SER SOLUCIONADA SOB A ÓTICA DO SISTEMA JURÍDICO AUTÔNOMO INSTITUÍDO PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI N. 8.078 /1990). RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL PARA CONDENÁ-LA A PAGAR A QUANTIA DE R$3.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. O JUÍZO DE ORIGEM CONCLUIU QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA RECORRENTE QUANDO O MOTORISTA DO APLICATIVO NÃO DEVOLVEU O CELULAR ESQUECIDO PELO AUTOR/RECORRIDO NO CARRO CREDENCIADO, MOTIVO PELO QUAL A RECORRENTE DEVE REPARAR OS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CAUSADOS AO CONSUMIDOR RECORRIDO. ENTENDO QUE A ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NA PERDA DO OBJETO OU DO MOTORISTA QUE NÃO DEVOLVEU O CELULAR ESQUECIDO NO VEÍCULO NÃO É APTA A AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE, UMA VEZ QUE RESTOU DEMONSTRADO QUE, LOGO APÓS A FINALIZAÇÃO DA CORRIDA, O AUTOR ENTROU EM CONTATO COM O MOTORISTA DA RÉ (DEYVERSON), ONDE EM CONTATO TELEFÔNICO O AFIRMOU QUE NÃO ESTAVA TRABALHANDO NAQUELA NOITE, E HAVIA ALUGADO O CARRO PARA LUCAS, INFORMANDO SEU NÚMERO DE CELULAR E QUE CABERIA RESOLVER COM O PRÓPRIO. TENTOU CONTATO COM LUCAS, CONTUDO TODAS SUAS TENTATIVAS SE MOSTRARAM INFRUTÍFERAS. COMO FOI COMPROVADO NOS AUTOS QUE O MOTORISTA LUCAS DE FATO SE APOSSOU DO CELULAR DO AUTOR, ENTENDO QUE A EMPRESA RÉ É RESPONSÁVEL PELO ACONTECIDO, VISTO QUE TERCEIRO ESTAVA TRABALHANDO NO LUGAR DO MOTORISTA CADASTRADO NA PLATAFORMA. APESAR DE NÃO HAVER RELAÇÃO EMPREGATÍCIA ENTRE A RECORRENTE E OS MOTORISTAS PARTICULARES, É CERTO QUE ELA POSSUI DEVER DE ZELO NO ATO DA ESCOLHA DOS INDIVÍDUOS QUE PRESTARÃO O SERVIÇO DE TRANSPORTE, A FIM DE QUE POSSAM OS CONSUMIDORES, AO SOLICITAREM UM VEÍCULO POR MEIO DO SEU APLICATIVO, TEREM GARANTIDAS SUA SEGURANÇA E INTEGRIDADE, PROTEÇÃO ESTA QUE NÃO FOI EFETIVADA NO CASO EXPOSTO, CARACTERIZANDO A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CONSUMIDOR.
APARELHO CELULAR ESQUECIDO DENTRO DO VEÍCULO DE MOTORISTA CONVENIADO.

FATOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS, BEM ASSIM QUE O CONSUMIDOR BUSCOU DIVERSAS VEZES CONTATO PARA RECUPERAÇÃO DO SEU BEM.

INÉRCIA DO MOTORISTA E FALTA DE PROVIDÊNCIAS POR PARTE DO APLICATIVO PARA RECUPERAÇÃO DO BEM.

REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DEMONSTRADOS.

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR.
O VIVENCIADO PELO AUTOR NÃO SE TRATA DE MERO ABORRECIMENTO, PERCALÇO, FRUSTRAÇÃO E VICISSITUDE QUE ESTÃO IMPREGNADOS NAS CONTINGÊNCIAS PRÓPRIAS DA VIDA EM SOCIEDADE. TAL COMPORTAMENTO IRRESPONSÁVEL POR PARTE DO FORNECEDOR DEVE SER COIBIDO, ISSO POIS, GEROU INSEGURANÇA AO CONSUMIDOR. ESTABELECIDA, ASSIM, A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR, COM BASE NO ARTIGO 14 DO CDC. DEVE-SE ESCLARECER QUE A INDENIZAÇÃO NÃO PODE SER ARBITRADA EM VALOR TÃO GRANDE QUE SE CONVERTA EM FONTE DE ENRIQUECIMENTO, NEM EM VALOR TÃO PEQUENO, QUE SE TORNE INEXPRESSIVO. DESTA FORMA, O ARBITRAMENTO DOS DANOS MORAIS, DEVE PAUTAR-SE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, BEM COMO A NATUREZA DA LESÃO E A ATUAÇÃO ILÍCITA DO AGENTE.
ANALISANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS, E CONSIDERANDO A REPROVABILIDADE DA CONDUTA, A DURAÇÃO E INTENSIDADE DO SOFRIMENTO DA VÍTIMA E, IGUALMENTE, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO RESPONSÁVEL PELA CONDUTA LESIVA E PELAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO OFENDIDO, EM RESPEITO AO ARTIGO 5º, V, DA CRFB/88, ENTENDO QUE
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DEVA SER FIXADO NO IMPORTE DE R$ 3,000,00 (TRÊS MIL REAIS),
REPUTO JUSTO E RAZOÁVEL, A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, VEZ QUE ATENDE A DUPLA FINALIDADE PUNITIVO-PEDAGÓGICA DA REPRIMENDA, E FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ADOTADOS POR ESTA TURMA RECURSAL. POIS BEM, COMO EXPOSTO, EM QUE PESE O ALEGADO PELA RECORRENTE, SIGO A LINHA DE ENTENDIMENTO DO JUÍZO
A QUO
.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (9). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (10). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE O RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, § 8º DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)